Tribunal: TJMT
Processo: 1020396-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020396-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ELAINE CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 983.221.331-20 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), L. H. A. C. D. C. - CPF: 080.824.081-11 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ELAINE CONCEICAO DE ALMEIDA - CPF: 983.221.331-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1020396-16.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ELAINE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA e L. H. A. C. D. C. representado por sua genitora

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINARES
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS DO
DE CUJUS
– DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO –
CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO

RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 –
ILEGITIMIDADE DOS APELADOS – ALEGAÇÃO DE INXISTÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL –
VÍNCULO ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA DEMONSTRADO –

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS VIVOS –

MÉRITO
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI No 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO §2o DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF –
CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 580 DO STJ – O TERMO INICIAL - DATA DO ACIDENTE

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao INSS, em razão de que tal diligência não compete ao juízo.

Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária do pedido.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88, no entanto se apresentada contestação de mérito caracterizado estará o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Comprovado o vínculo matrimonial existente entre a parte autora e o
de cujus,
não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito do seu companheiro.

Ademais, comprovada a qualidade de beneficiários da companheira e do filho, devida a indenização securitária. Se surgirem novos beneficiários do seguro DPVAT estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face dos apelados que receberam a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.194/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Ocorrrência –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito e documentos médicos –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

A teor do § 2o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, além de serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento de sua fixação, consoante entendimento pacificado no STJ (
AREsp 1337674/DF).

O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro obrigatório DPVAT opera-se desde a data do acidente, consoante a Súmula 580 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1020396-16.2016.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ELAINE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA e L. H. A. C. D. C. representado por sua genitora

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ELAINE CONCEICAO DE ALMEIDA
e
L. H. A. C. D. C.
representado por sua genitora, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para cada uma das partes, valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro ocorrido em 17/04/2016 (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. (ID 38662145).

Em suas razões recursais (ID 38662147), a seguradora

alega, preliminarmente, a nulidade do r.
decisum
por cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que o juízo
a quo
deixou de determinar a expedição de ofício ao INSS para diligenciar acerca da existência de outros herdeiros.

Afirma, preliminarmente, que a parte apelada não comprovou ter promovido a entrega dos documentos necessários à seguradora para a devida regulação administrativa do sinistro, o que caracteriza a falta do interesse de agir, condição indispensável à propositura da demanda.

Sustenta ainda, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos apelados ao argumento de que restou demonstrado que o
de cujus
era solteiro, não havendo demonstração cabal de que a apelada era sua companheira, tampouco que o mesmo teve apenas um filho, já que o Atestado de Óbito teve como declarante a própria apelada, inexistindo assim a comprovação da qualidade de únicos beneficiários.

No mérito, defende a inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre o suposto acidente e a morte do
de cujus,
pois o boletim de ocorrência foi lavrado quase cinco meses após a data do suposto acidente e a certidão de óbito não indica que o falecimento tenha sido decorrente de acidente de trânsito.

Alega ainda, que em razão da ausência do requerimento administrativo prévio não há que se falar em incidência de correção monetária na forma como constou na sentença, pois não houve atraso no pagamento pela seguradora em razão da inexistência de regulação do sinistro.

Ao final, requer a redução dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que o valor fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação demonstra-se excessivo.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

Alternativamente, requer a incidência da correção monetária a partir da data do ajuizamento da demanda e a redução dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso em razão de sua finalidade meramente protelatória, com aplicação de multa na forma do artigo 80, inciso VII, do CPC/15. Não sendo acolhido o pedido de não conhecimento, requer o desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 38662154).

Parecer ministerial de lavra do
Dr. Mauro Delfino César
pelo provimento parcial do recurso, apenas no que se refere à redução dos honorários sucumbenciais (ID 42398468).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que o companheiro e genitor dos autores

sofreu acidente automobilístico gravíssimo em 17/04/2016, o qual o levou a óbito em 04/09/2016, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos que acompanharam a inicial (IDs 38662002; 38662003; 38662004; 38662005; 38662006; 38662007; 38662008; 38662011; 38662012; 38662013; 38662014; 38662018; 38662028; 38662030; 38662032; 38662033; 38662034; 38662035; 38662036; 38662037; 38662038; 38662039; 38662040; 38662041; 38662042; 38662043; 38662044; 38662045; 38662046; 38662047; 38662048; 38662049; 38662050; 38662051; 38662052; 38662053; 38662054; 38662055; 38662056; 38662057; 38662058; 38662059; 38662060; 38662061; 38662062; 38662063; 38662064; 38662065; 38662066; 38662067; 38662068; 38662069; 38662070; 38662071; 38662072; 38662073; 38662074; 38662075; 38662076; 38662077; 38662078; 38662079; 38662080; 38662081; 38662082; e 38662083).

Em sua inicial (ID 38659885) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e o reembolso das despesas médico hospitalares no montante de R$ 709,58 (setecentos e nove reais e cinquenta e oito centavos), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Preliminarmente, a controvérsia se refere ao suposto cerceamento de defesa por ausência de expedição de ofício ao INSS para demonstração da qualidade de únicos herdeiros dos apelados.

Defende ainda, preliminarmente, a impossibilidade de procedência da demanda diante da falta de interesse de agir dos apelados por não terem realizado o protocolo do requerimento administrativo junta à seguradora, bem como a ausência de comprovação da união estável e da qualidade de únicos herdeiros a garantir a legitimidade ativa para recebimento da indenização securitária.

No mérito, a seguradora se insurge em razão da procedência da demanda ao argumento de que não houve a comprovação do nexo causal entre o suposto acidente e o óbito, além da necessidade de redução dos honorários sucumbências tendo em vista terem sido fixados em montante excessivo e a necessidade de alteração do termo inicial de incidência da correção monetária.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita a seguradora, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista
que o juízo
a quo
deixou de determinar a expedição de ofício ao INSS para diligenciar acerca da existência de supostos herdeiros na forma requerida na contestação
.

Sem razão, entretanto.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Deveras, não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS a fim de obter informações acerca da existência de outros herdeiros do
de cujus,
pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pelas partes beneficiárias.

Consequentemente, a ausência de expedição de ofício ao INSS não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o artigo 5o da Lei no 6.194/74 determina que para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de morte, basta a prova da qualidade de beneficiário, requisito devidamente preenchido pelos apelados.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito a preliminar e mantenho inalterada a sentença neste ponto
.-

PRELIMINAR – FALTA DO INTERESSE DE AGIR

Como relatado, a seguradora afirma
, preliminarmente, que os apelados não comprovaram terem promovido a entrega dos documentos necessários à seguradora para a devida regulação administrativa do sinistro o que caracteriza a falta do interesse de agir, condição indispensável à propositura da demanda.

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não tem como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Nesse sentido, o STJ, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT.REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

No caso, porém, a causa está suficientemente instruída, uma vez que já foi apresentada a resposta (ID 38662094), a impugnação à contestação (ID 38662105) inclusive, com a apresentação do parecer ministerial de primeiro e segundo grau (IDs 38662111 e 42398468), portanto, tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como à duração razoável do processo e à primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento, deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância à nova sistemática processual.

Ademais, o artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5o - o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do seguro.”

Então, para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente”
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)”. 2. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257/STJ).”
(N.U 0001730-18.2015.8.11.0041, Ap 22022/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, publicado no DJE 15/09/2017).
(g.n.).

No mesmo sentido é o parecer ministerial de primeiro grau, conforme trecho abaixo transcrito (ID 38662111):

“[...] 2a Preliminar
- Da falta de interesse de agir. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a direito, independentemente da busca pela via administrativa que, por óbvio, não tem o condão de obstar o exercício de sua pretensão judicialmente.

A respeito do tema, frisa-se:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DPVAT – INCAPACIDADE PARCIAL – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO 1 - Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da CF, é inviável obstar o acesso da parte à tutela do Estado por conta da ausência de procedimento administrativo, até porque cabe ao Judiciário decidir os conflitos de forma definitiva. Afastada a tese de falta de interesse de agir por parte do autor; (...) (TJ-SP - APL: 10256301320158260100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, DJ: 19/06/2017)”.

Por tais fundamentos, as preliminares suscitadas não merecerem ser guarida. [...].”

Assim, tendo em vista que a sentença encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial, bem como em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar e mantenho inalterada a sentença neste ponto
.-

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DOS APELADOS (INEXISTÊNCIA DE COMPRVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS)

Defende a seguradora que na certidão de óbito do
de cujus
consta que o mesmo era solteiro,
não havendo demonstração cabal de que a apelada era sua companheira, tampouco que o mesmo teve apenas um único filho, já que o Atestado de Óbito teve como declarante a própria apelada, inexistindo assim a comprovação da qualidade de únicos beneficiários.

No entanto, ao contrário do que alega a seguradora, os documentos que instruíram o processo comprovam que o
de cujus
vivia com a apelada de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, o que caracteriza a união estável, em conformidade com o artigo 1.723 do Código Civil (IDs 38662120; 38662121; 38662122; 38662123; 38662124; 38662125; 38662126; 38662127; 38662128; 38662129; 38662130; 38662131; 38662132; 386621233; 386621234; 386621235; 386621236; 386621237; e 386621238).

Desta feita, constata-se que o magistrado singular formou sua convicção no sentido de que a autora, ora apelada, demonstrou ser companheira do
de cujus,
além de ter demonstrado serem os apelados os únicos herdeiros, de acordo os documentos trazidos aos autos e demais provas produzidas durante a instrução processual, tendo fundamentado as suas razões de decidir em conformidade com a legislação vigente, consoante trecho abaixo transcrito (ID 38662145):

“[...] A requerente Elaine Conceição de Almeida afirma ter sido companheira da vítima e comprova sua alegação de união estável por meio de fotos e declarações de parentes da vítima (Id. 22622469) e o menor

Luiz Henrique Almeida Coenga Cruz, afirma ser filho da vítima, e comprova sua alegação por meio de certidão de nascimento (Ids. 22622477).

Sobre o direito à indenização em caso de morte, o art. 4o, da Lei 6.194/74, dispõem que deverão ser observadas as disposições do art. 792, no Código Civil, o qual aduz:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Assim, tendo em vista que os requerentes enquadram-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, estes fazem jus ao recebimento da reparação indenizatória.[...].”

No mesmo sentido é o parecer ministerial do primeiro grau (ID 38662111), vejamos:

“[...]
1o preliminar
- – A alegação de ilegitimidade dos requerentes, não merece prosperar, uma vez que conforme documentos, o falecido era pai do requerente e convivia maritalmente com a segunda requerente. Na certidão de óbito de ID 3675443, consta que o falecido era solteiro e deixou um filho, entretanto a declarante do óbito foi a própria requerente, que anexa aos autos os documentos pessoais do falecido. A prova da qualidade de beneficiário é o registro de nascimento de ID 3675439.

Assim, os requerentes são parte legitimas a receber a indenização do seguro DPVAT por morte.

[...].”

O mesmo se extrai do parecer ministerial de segundo grau, cujo trecho segue abaixo transcrito (ID 42398468):

“[...] Em primeiro lugar, existe declaração do INSS nos autos constatando a inexistência de dependentes e benefícios ativos para o titular do CPF 035.811.341-52, pertencente a Jair Coenga da Cruz (ID 38662143). Por último, em relação à união estável entre o
de cujus
e a apelada, existem diversos documentos no processo que efetivamente demonstram a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723, caput, do CC).

Entre eles, friso a certidão de nascimento de Luiz Henrique Almeida Coenga da Cruz (ID 38662010), assim como o contrato de financiamento da casa própria pelo casal (inclusive com escritura pública lavrada em nome de ambos – IDs 38662121, pg. 1; ID 38662123, pg. 11), a reclamação no Procon de corte de água na residência da família (ID 38662132, 38662133 e 38662134), declaração da irmã e da sobrinha do
de cujus
(ID 38662135 e 38662136), certificando a união estável entre as partes desde 2003, etc.

Todos esses documentos, a meu ver, comprovam a existência de união estável entre as partes, fazendo
jus
, a apelada, ao recebimento de sua quota parte do seguro DPVAT, nos moldes determinados pela magistrada
a quo
. [...].”
(g.n.).

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois os apelados preenchem os requisitos necessários para pleitear a indenização securitária, conforme o artigo 5o da Lei no 6.194/74.

“[...] Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a)
certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte
; [...].”

Ademais, surgindo novos beneficiários do seguro DPVAT, estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face dos apelados que receberam a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp no. 1.601.533/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

Além disso, não há uma única prova acerca da suposta existência de outros herdeiros a inviabilizar o recebimento da indenização securitária nos moldes determinados na sentença.

Assim, comprovada a qualidade de herdeiros dos apelados a
sentença recorrida deve ser mantida neste ponto
.

MÉRITO – NEXO CAUSAL

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre o acidente automobilístico narrado nos autos e o óbito de
JAIR COENGA DA CRUZ
em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque, o boletim de ocorrência tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal.

Além disso, há que se destacar que, ao contrário do alega a seguradora, o boletim de ocorrência não foi lavrado após decorrido cinco (5) meses do acidente, mas sim no dia seguinte à sua ocorrência (18/04/2016) por autoridade competente, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 38662004):

“NARRATIVA

EM ATENDIMENTO AO CIOSP, A EQUIPE TANGO II COMPORTA PELOS INVESTIGADORES ODINEI STOLARSKI E JOSÉ ANTÔNIO SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO NDE PÔDE CONSTATAR O ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETA; A EQUIPE MILITAR CABO BRITO E CABO HEMERSON VTR QBK 2799 GUARNECIA O LOCAL E A DISPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS ENCONTRAVAM-SE PRESERVADAS; A COLISÃO SE PROCESSA NA AVENNIDA BEIRA RIO CERCA DE 60 METROS APÓS A PONTE SENTIDO BAIRRO CENTRO, VIA DE SENTIDO DUPLO DE CRCULAÇÃO ARESENTANDO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, FAIXA AMARELA DUPLA CONTÍNUO, TEMPO BOM E VIA EM BOAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO; DE ACORDO COM OS INDÍCIOS APRESENTADOS NA CENA DO ACIDENTE, CORROBORADOS COM INFORMAÇÕES DAS TESTEMUNHAS VINCULADAS, O CONDUTOR DE V2 TRAFEGAVA PELA AVENIDA BEIRA RIO EM FAIXA PRÓPRIA DE CIRCULAÇÃO SENTIDO CENTRO BEIRRO, QUANDO V1 TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO BAIRRO CENTRO, TERIA PERDIDO O CONTROLE DO VEÍCULO NO INÍCIO DE CURVA A DIREITA QUE DA ACESSO A PONTE PROFESSOR BENEDITO FIGUEIREDO, AVANÇADO A FAIXA CONTRÁRIA DE CIRCULAÇÃO, VINDO A COLIDIR FRONTALMENTE COM V2; [...].”

Deveras, o boletim de ocorrência demonstra-se apto a comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes que levaram
JAIR COENGA DA CRUZ
a óbito.

Ao analisar os demais documentos que instruíram a inicial, resta inequívoca a ocorrência do sinistro, as lesões dele decorrentes e o óbito.

Isso porque, os documentos médicos que instruíram a inicial (IDs
38662002; 38662003; 38662004; 38662005; 38662006; 38662007; 38662008; 38662011; 38662012; 38662013; 38662014; 38662018; 38662028; 38662030; 38662032; 38662033; 38662034; 38662035; 38662036; 38662037; 38662038; 38662039; 38662040; 38662041; 38662042; 38662043; 38662044; e 38662045)
registraram que o paciente
JAIR COENGA DA CRUZ
foi vítima de acidente automobilístico gravíssimo com moto, sendo encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá pelo SAMU, apresentando fraturas múltiplas e queimaduras do asfalto na face, no abdome e nos membros, sendo submetido a tratamento cirúrgico com piora do quadro vindo a óbito em 04/09/2016, conforme se extrai do histórico clínico abaixo transcrito (ID 38662053):

“[...] Paciente com história de acidente de motocicleta trazido pelo SAMU. Após atendimento inicial foi diagnosticado politraumatismo com TCE grave. Foi realizado tomografias de crânio, coluna cervical, face, mandíbula, tórax e abdome. Foi diagnosticado fraturas em crânio, face e mandíbula e hematoma extra axial temporoparietal à direita. Foi avaliado pela neurocirurgia e operado no dia 17/04/2016para realização de drenagem do hematoma, pela cirurgia geral para realização de traqueostomia e pela cirurgia bucomaxilar para realização de sutura de ferimentos de face e osteossíntese na mandíbula. Foi internado na UTI e recebeu transfusão sanguínea. Foi avaliado pela cirurgia plástica e diagnosticado corrosão extensa de 3o grau em face, tronco e membros superiores e foi operado no dia 29/04/2016 para debridamento. Foi operado pela cirurgia bucomaxilar no dia 13/05/2016 para

realização de osteossíntese de fratura complexa de face e mandíbula. Apresentou pneumonia aspirativa. Evoluiu com melhora e recebeu alta hospitalar no dia 22/07/2016.

Retornou no dia 30/07/2016 com relato de febre e crises convulsivas. Foi internado avaliado pela neurocirurgia e realizou tomografia de crânio. Foi diagnosticado sequela de TCE e foi iniciada medicação. Evoluiu com piora clínica indo a óbito no dia 04/09/2016.[...].”

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina “O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”. (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que o
de cujus
sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência do qual, teve vários ferimentos gravíssimos que o levaram a óbito, motivo pelo qual sua companheira e seu filho fazem jus à indenização securitária, nos termos da Lei do Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”
(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através do boletim de ocorrência e registro de ocorrência do SAMU –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio dos documentos médicos e atestado de óbito –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) as partes apeladas.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e o óbito,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

MÉRITO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em 20% do valor da condenação, o que equivale ao montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para o percentual de 10% (de por cento) do valor da condenação, o que resulta no montante de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais),
valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra do § 2o do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o parecer ministerial, vejamos (ID 42398468):

“[...] Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o apelante tem razão. O art. 82, §2o, do CPC, prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando os fundamentos da decisão impugnada, não vislumbro motivos que justifiquem o arbitramento de honorários em percentual máximo, razão pela qual opino pela sua redução para 10% sobre o valor da condenação.

Face o exposto, opino pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de 10% sobre o valor da condenação. [...].”

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.
Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019). (n.g.)

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO EM PATAMAR EXCESSIVO – ART. 85, §8o E 2o DO CPC - REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de resistência à pretensão autoral na hipótese em que, além de contestar o cabimento dos pedidos da parte adversa, o Apelante prolonga injustificadamente o cumprimento de determinação judicial proferida liminarmente, sendo, portanto, escorreita a condenação ao pagamento da verba honorária . 2. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser proporcional à natureza e complexidade da causa, bem como compatível com o tempo e labor necessários para a resolução do litígio.

(N.U 1028841-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENCIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR - PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL - CÁLCULO COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – REDUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas. A regra estabelecida pelo artigo 85,§ 2o, do CPC deve ter sua aplicação conjugada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sempre que o valor dos honorários de sucumbência apurado com a aplicação desta regra se mostrar excessivo e desproporcional à lide em exame.
(N.U 0041425-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor corresponde a 10% (dez por cento) do valor da condenação
, em observância ao critério do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

MÉRITO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto à incidência da correção monetária a partir da data do ajuizamento da demanda, há que se destacar que o inconformismo da recorrente não prospera, pois consoante a Súmula 580 do STJ, o termo inicial opera-se desde a data do acidente.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESDE O EVENTO DANOSO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE NA VIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, firmou a tese de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso"
(REsp 1.483.620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe de 02/06/2015). 2. A incidência da correção monetária desde o evento danoso, nos termos do previsto no recurso especial repetitivo, somente ocorre nas hipóteses de descumprimento do prazo legal para o pagamento (art. 5o, § 7o, da Lei 6.194/74), circunstância que foi expressamente afastada pelo Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1336812/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)
. (g.n.).

Desta forma, mantenho a sentença neste ponto
, pois em conformidade com a entendimento pacificado do STJ.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020